Tribunal: STJ
Processo: 0186170-79.2016.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902780 - CE (2025/0119558-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PEDRO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MARIA ALDIZIA DA SILVA PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: VALDIR NEVES DA SILVA COSTA - CE012667
MARIA ALDENORA DA SILVA COSTA - CE021129
EMBARGADO
: EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: FELÍCIO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ANDERSON LIMA SILVEIRA - CE028652
ANELISE FEITOSA GIRAO - CE030041
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação reivindicatória de posse.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 65d6921f-5ee1-4d15-aedb-117b641961e4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902780 - CE (2025/0119558-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: PEDRO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MARIA ALDIZIA DA SILVA PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: VALDIR NEVES DA SILVA COSTA - CE012667
MARIA ALDENORA DA SILVA COSTA - CE021129
EMBARGADO
: EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: FELÍCIO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ANDERSON LIMA SILVEIRA - CE028652
ANELISE FEITOSA GIRAO - CE030041
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação reivindicatória de posse.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração interpostos por PEDRO PEREIRA DA
SILVA, MARIA ALDIZIA DA SILVA PEREIRA contra acórdão que negou provimento
a seu agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação reivindicatória de posse.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da
quanto à alegação atinente
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA51566742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:49:50
Código de Controle do Documento: f8e18881-1aa3-47df-86a2-b472982043a4

à ausência dos requisitos autorizadores para a ação reivindicatória; e ii) o
descumprimento do estabelecido no
§ 1o, do CPC porquanto, apesar de
art. 1.029,
indicar o permissivo constitucional atinente à alegação de dissídio jurisprudencial, não
houve a necessária demonstração do cotejo analítico e da similitude fática.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 564).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a impugnação de
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na espécie, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a impugnação de
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
Verifica-se que a decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pelos embargantes, com fundamento na Súmula 182/STJ,
porque, naquela ocasião, deixaram de impugnar especificamente dois dos óbices
invocados pelo TJ/CE para inadmitir o apelo extremo, quais sejam: i) incidência da
quanto à alegação atinente à ausência dos requisitos autorizadores
Súmula 7/STJ
para a ação reivindicatória; e ii) descumprimento do estabelecido no
§ 1o
art. 1.029,
do CPC porquanto, apesar de indicar o permissivo constitucional atinente à alegação
de dissídio jurisprudencial, não houve a necessária demonstração do cotejo analítico
e da similitude fática.
Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento em virtude da
manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51566742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:49:50
Código de Controle do Documento: f8e18881-1aa3-47df-86a2-b472982043a4

A rigor, as questões apontadas pelos embargantes não constituem pontos
omissos, contraditórios ou obscuros do julgado como querem fazer crer, mas mero
inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada.
Da renovada análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Assim, dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de oposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição.
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51566742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:49:50
Código de Controle do Documento: f8e18881-1aa3-47df-86a2-b472982043a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.902.780 / CE
Número Registro: 2025/0119558-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00272902920168060117
01861707920168060001
08691839220148060001
08754611220148060001
1861707920168060001 272902920168060117 8691839220148060001 8754611220148060001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA ALDIZIA DA SILVA PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : VALDIR NEVES DA SILVA COSTA - CE012667
MARIA ALDENORA DA SILVA COSTA - CE021129
AGRAVADO
: EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: FELÍCIO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ADVOGADOS : MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ANDERSON LIMA SILVEIRA - CE028652
ANELISE FEITOSA GIRAO - CE030041
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
Documento eletrônico VDA52418391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:50
Código de Controle do Documento: ec94481c-c8c4-416d-8d0d-3f25a76b7875

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PEDRO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : MARIA ALDIZIA DA SILVA PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: VALDIR NEVES DA SILVA COSTA - CE012667
MARIA ALDENORA DA SILVA COSTA - CE021129
EMBARGADO : EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
OUTRO NOME : FELÍCIO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ANDERSON LIMA SILVEIRA - CE028652
ANELISE FEITOSA GIRAO - CE030041
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
17/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:50
Código de Controle do Documento: ec94481c-c8c4-416d-8d0d-3f25a76b7875